Tribunal: TJMT
Processo: 1002403-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MICHEL BOTTAN, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1607-76.2010.811.0079 – Código 20286 – Processo n. 552-2010 (Ação de Manutenção de Posse), constando como Executado/Agravado, ESPÓLIO DE ATÍLIO PELIZAN, representado por sua inventariante, SUSPENDEU o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 313, § 4o do CPC, devendo a parte exequente habilitar o crédito na ação de inventário em tramite na 2a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Goiânia-GO (Ação n. 333.299-72.2013.8.09.0175).
O Agravante, em síntese, alega que a demanda se iniciou como Ação de Manutenção de Posse proposta pelo Agravante, em face de ATÍLIO PELIZAN, protocolizada no dia 03/12/2010; todavia, o Requerido faleceu, passando o feito a tramitar em face do espólio, e atualmente se encontra em fase de cumprimento de sentença, eis que houve a procedência dos pedidos formulados na inicial, tendo o Requerido sido condenado ao pagamento de R$ 82.727,27 (oitenta e dois mil e setecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos).
Argumenta que foi interposta Apelação Cível, que foi desprovida; e interposto Recurso Especial, que teve o seu seguimento negado.
Afirma que foi requerido o cumprimento de sentença, em 19/4/2018, no qual fora deferido o pedido, determinando o pagamento do débito atualizado em 15 (quinze) dias, acrescido de custas e honorários, como também determinação para apresentação de impugnação.
Assevera que, em 30/01/2019, o Agravado peticionou requerendo a suspensão, sustentando que o crédito deveria ser habilitado nos autos da ação de inventário, com trâmite na Justiça Estadual de Goiânia/GO, e, apesar da manifestação do Agravante pelo indeferimento do pedido de suspensão do cumprimento de sentença, o Juízo “a quo” acolheu o pedido e suspendeu o curso da execução pelo período de 01 (um) ano, com fundamento de que haveria prejudicialidade entre a execução e a ação de inventário.
Defende a reforma da decisão, alegando que, de acordo com o artigo 642 do CPC, há faculdade concedida ao credor para a habilitação nos autos de inventário, e não obrigatoriedade, de modo que não cabe ao julgador determinar a forma como o credor irá cobrar o seu crédito.
Destaca que “(...) não há que se falar em prejudicialidade externa entre a presente ação de execução e o inventário, (...) visto que é dado ao credor a faculdade de habilitar o crédito no inventário, ou optar pela execução em face do espólio. Cumpre salientar que uma vez eleita a via judicial pelo credor não é dado a possibilidade de se valer de nova via judicial, posto que a finalidade seria a mesma, tornando a adoção de outra medida judicial (habilitação no espólio) absolutamente inócua e desnecessária, o que vai na contramão do Princípio da Economia Processual e de que todos devem obter em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva”. (ID. Num. 34246959 – pág. 10)
Aduz que “(...) ainda que o credor, ora Agravante, facultasse em habilitar o seu crédito na Ação de Inventário em tramite na 2o Vara de Família e Sucessões da Comarca de Goiânia -GO, sob o número 333.299 - 72.2013.8.09.0175, a referida habilitação não seria possível, uma vez que referidos autos foram arquivados, o que comprova de forma definitiva a inexistência de prejudicialidade externa (...)”. (ID. Num. 34246959 – pág. 11)
Requer o recebimento do agravo no efeito suspensivo, alegando a presença dos requisitos que o justificam.
No mérito, pede o provimento do agravo, prosseguindo-se o rito processual do cumprimento de sentença.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Dentro desse contexto, tem-se que, ao menos “a priori” os argumentos se sustentam, eis que a habilitação do crédito no inventário é faculdade do credor, não impedindo o ajuizamento e continuidade do cumprimento de sentença.
Nesse sentido, inclusive, já me posicionei em julgamento nesta Câmara Cível:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO CC CANCELAMENTO DEFINITIVO DE PROTESTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – ESPÓLIO RESPONDE PELAS DÍVIDAS DO “DE CUJUS” ATÉ PARTILHA - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO - FACULDADE DISPONIBILIZADA AO CREDOR – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA – RECURSO DESPROVIDO. O espólio responde pelas dívidas do de cujus, nos termos dos artigos 796 do CPC e 1.997 do CC. O patrimônio deixado suportará o encargo até o momento da partilha, quando então cada herdeiro será chamado a responder conforme a sua parte na herança. Destarte, com a morte, a consequência imediata é que o seu patrimônio continua a garantir obrigações, só se cogitando da partilha de bens entre herdeiros, após a quitação de todos os débitos. “A habilitação de crédito no inventário , a ser realizada antes da partilha, é medida de natureza facultativa, disponibilizada ao credor para facilitar a satisfação da dívida, o que não impede, contudo, o ajuizamento de ações autônomas para a mesma finalidade, especialmente nas hipóteses em que a dívida não está vencida ou não é exigível. Precedentes.” (RMS 58.653/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019). (N.U 1005921-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)
Na mesma trilha está o julgado do eminente Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, pela 4a Câmara Cível deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MORTE SUPERVENIENTE DO DEVEDOR - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO - FACULDADE DO CREDOR – COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. “A habilitação do crédito contra o espólio é faculdade do credor, que pode buscar seu direito pela via ordinária em ação de cobrança ou de execução.” (EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1021416/AM)”. (N.U 1003071-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)
Assim, “a priori”, tenho há o devido cumprimento ao requisito concernente à relevância das alegações.
O “periculum in mora” por sua vez, também se mostra presente, em razão do tempo em que o feito ficara suspenso, afetando a celeridade processual, bem como a efetividade da execução.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, oportunidade em que, querendo, poderá exercer o juízo de retratração.
Intime-se a Agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator